Tribunal: TJMT
Processo: 1033818-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033818-03.2024.8.11.0001
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUAN LUCAS BOTELHO DA SILVA - CPF: 071.491.751-63 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUAN LUCAS BOTELHO DA SILVA - CPF: 071.491.751-63 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – AFASTADA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – ERRO MATERIAL CONSISTENTE EM ERRO DE PREMISSA – CARACTERIZADO – MERA COBRANÇA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL – TOI UNILATERAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMENTE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão que acolheu os Embargos Declaratórios (id. 264504781), para reconhecer a ocorrência de erro material consistente em premissa fática equivocada, decotar a condenação por danos morais e julgar improvido o recurso da parte autora.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
o reconhecimento da falta de intimação da parte recorrente para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos sob id. 263632299, bem como a anulação dos atos decisórios subsequentes.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Almeja a parte agravante/reclamante o reconhecimento da nulidade da decisão de Id. no 264504781 que, monocraticamente, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada/reclamada e afastou a condenação da reclamada por danos morais.

Importa registrar que na presente hipótese a nulidade não se perfaz, porquanto ainda que não intimada a parte reclamante, a ocorrência do erro material se caracterizou no julgamento do recurso inominado, de maneira que, ainda que intimada a sua manifestação não importaria em modificação da aplicação das normas incidentes ao caso em exame.

A hipótese dos autos não narra, sob qualquer ótica, a ocorrência de hipótese de dano moral que se configure na modalidade
in re ipsa
, sendo hipótese que para a caracterização do alegado dano moral exige a produção de provas a seu respeito.

Ocorre, todavia, que referida prova não aportou aos autos, de modo que sendo imprescindível a demonstração do dano e não tendo sido ele comprovado no momento oportuno, não se há de reconhecê-lo.

Frise-se que, aliás, conforme restou consignado na decisão ora agravada,
“
não houve no curso da ação a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como também não houve a negativação dos dados da parte reclamante, o que seria suficiente para, diante da verificação do ato ilícito configurar o dano moral in re ipsa, o que prescindiria da comprovação do dano.
”
(decisão de Id. no 264504781).

Nesse particular, é que não houve qualquer mínimo elemento de prova capaz de demonstrar a ocorrência do dano moral, sendo certo que embora tenha havido cobranças, essas não servem, por si só, como caracterizadoras do aventado dano moral.

A decisão agravada seguiu o entendimento que se apresenta em convergência com a jurisprudência dominante, isto é, de que a mera cobrança, sem prova de consequências outras, não gera dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor, o que resulta em falha na prestação de serviços.
2. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1064929-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

EMENTA
RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL OU NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.
Deste modo, ausentes provas acerca da lesão aos direitos da personalidade da parte Autora, a improcedente do pleito indenizatório é medida impositiva.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1027107-15.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.
A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.
Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Esses os elementos jurídicos que resultam na conclusão do que restou deliberado monocraticamente.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque se deu em razão da verificação de erro material consistente em erro de premissa fática equivocada, ante a ausência de circunstância caracterizadora do dano moral in re ipsa, adotando ao caso presente o entendimento jurisprudencial dominante, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que afastou a condenação por dano moral.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025